Tribunal: TJSP
Processo: 2076540-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao agravante a retirada das chaves do imóvel em 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. O agravante alega prejuízos irreversíveis e desproporcionalidade na obrigação, sustentando que a escritura deveria ser outorgada

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao agravante a retirada das chaves do imóvel em 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. O agravante alega prejuízos irreversíveis e desproporcionalidade na obrigação, sustentando que a escritura deveria ser outorgada diretamente à sua filha, conforme cessão de compromisso de compra e venda, e que a agravada se recusa a cumprir o acordo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a agravada está obrigada a outorgar escritura diretamente à cessionária, com quem não contratou, e se a imposição de multa diária é adequada.
III. Razões de Decidir
3. Não há erro no pronunciamento judicial que deva ser corrigido nesta oportunidade, pois a agravada não anuiu com a cessão.
4. As astreintes visam induzir o cumprimento da obrigação, sendo o valor e prazo fixados adequados.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento: 1. A outorga de escritura diretamente à cessionária, em princípio, não é obrigatória sem prova da anuência da agravada. 2. As astreintes são adequadas para induzir o cumprimento da obrigação.
Legislação Citada:
CPC/2015, art. 300, art. 537, § 1o e § 3o.